Tribunal: TJDFT
Processo: 0703434-86.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOLO CONFIGURADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O CRIME DE AMEAÇA E O CRIME DE LESÃO CORPORAL OU A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. NÃO ACOLHIMENTO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Lei no 11.340/2006 é norma de aplicação restrita e, conforme previsto em seu artigo 5o, a situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou omissão tenha motivação de gênero, em ambiente doméstico ou familiar.

2. Segundo o artigo 40-A da Lei no 11.340/2006, a apreciação do que venha a ser “motivação de gênero” deve ser objetiva, a qual passa a ser presumida nas hipóteses delineadas no artigo 5o da Lei no 11.340/2006.

3. No caso dos autos, em sendo o acusado pai da vítima do crime de lesão corporal, e, à época dos fatos, o companheiro da vítima dos delitos de ameaça e vias de fato, verifica-se a hipótese trazida no artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006, elemento que, somado à prova produzida no sentido de que o acusado, ao praticar os delitos, tinha a intenção de submeter as vítimas, torna induvidosa a incidência da Lei no 11.340/2006 no caso concreto.

4. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância.

5. Em relação ao crime de lesão corporal, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou mesmo em desclassificação para os delitos de lesão corporal culposa ou vias de fato, diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas por prova testemunhal, no sentido de que o acusado, na posse de um facão, agiu dolosamente para cortar seu braço, fato comprovado pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito.

6. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.

7. O princípio da consunção só pode ser empregado quando o conjunto fático-probatório apontar que um dos crimes foi cometido somente para a concretização de um delito-fim, de modo que o segundo absorveria o primeiro. Não é a hipótese dos autos, em que os crimes de ameaça e lesão corporal e a contravenção penal de vias de fato foram praticados com desígnios autônomos.

8. No crime previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal (lesão corporal prevalecendo-se das relações domésticas), o tipo penal é integrado pelo fato de o crime ter sido cometido em situação de violência doméstica contra a mulher, de modo que não se pode aplicar a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sob pena de indevido bis in idem.

9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções dos artigos 129, § 9o, e 147, ambos do Código Penal (lesão corporal no âmbito doméstico e ameaça), e do artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (vias de fato), todos na forma da Lei Maria da Penha e do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), afastar a agravante das relações domésticas em relação ao crime de lesão corporal, reduzindo-lhe as penas de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção para 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, sem alterar a pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, mantida, ainda, a suspensão condicional da pena, nos moldes da sentença.